Tribunal: TJSP
Processo: 1009218-76.2022.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Manutenção de contrato após rescisão contratual pela operadora. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação das rés. LEGITIMIDADE ATIVA. Autora que era beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão. Legitimidade para pleitear sua manutenção no plano. MÉRITO. Autora que comprovou que sua dependente faz tratamento para diagnóstico de prematuridade extrema. Aplicação do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Manutenção de contrato após rescisão contratual pela operadora. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação das rés. LEGITIMIDADE ATIVA. Autora que era beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão. Legitimidade para pleitear sua manutenção no plano. MÉRITO. Autora que comprovou que sua dependente faz tratamento para diagnóstico de prematuridade extrema. Aplicação do Tema 1.082 do C. STJ. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". Manutenção do contrato até alta definitiva mediante pagamento integral da contraprestação. Autora que não comprovou estar em tratamento médico, inexistindo dever de manutenção no plano de saúde. DANOS MORAIS. Inocorrência. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.